Tribunal: TJES
Processo: 0000859-38.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000859-38.2017.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
APELADO: JOAO BATISTA ANASTACIO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇão CÍVEl e remessa necessária. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE VERIFICADA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA VERIFICADA. RECURSO de apelação conhecido e improvido. remessa necessária QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual o apelado, diagnosticado
com artrose no joelho direito,
não conseguiu fosse agenda a cirurgia indicada. O TJES possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do tratamento e a demora da prestação da assistência à saúde, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população.

2. Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009

4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000859-38.2017.8.08.0061

APTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

APDO: JOÃO BATISTA ANASTÁCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, em face da sentença de fls. 59/61, posteriormente integrada pela decisão de fl. 66, na qual o Juízo
a quo
, verificando que o autor teria sido diagnosticado com artrose no joelho direito, sendo indicada a realização de cirurgia, julgou procedentes os pleitos exordiais.

Em suas razões recursais de fls. 68/73, o apelante defende, em resumo, a incompetência absoluta do Juízo onde proferida a sentença objurgada,

por entender que se trata de processo de competência exclusiva do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual o apelado, diagnosticado
com artrose no joelho direito,
não conseguiu fosse agenda a cirurgia indicada.

Após o deferimento da tutela de urgência, conforme decisão de fls. 35/37v., a apelado informou à fl. 57 que a cirurgia foi realizada

A jurisprudência do STF reverbera entendimento consagrado pelo art. 196 da CF segundo o qual
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema vem reiteradamente reafirmando sua posição pela responsabilidade solidária dos Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Igualmente, o TJES possui entendimento consolidado de que demonstrada a necessidade do tratamento e a demora da prestação da assistência à saúde, deve o Estado ser compelido a cumprir seu dever constitucional de garantir a saúde da população. Ilustrando:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA ADMITIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode olvidar que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE 855.178⁄PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05⁄03⁄2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16⁄03⁄2015). 2.
Constatada a necessidade do tratamento médico solicitado, bem como a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecê-lo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a fornecer tratamento de neurocirurgia e proceder a internação do requerente para realização do tratamento médico necessário.
3. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421⁄STJ). (REsp 1199715⁄RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16⁄02⁄2011, DJe 12⁄04⁄2011). 4. Remessa necessária admitida para manter a sentença. Recurso voluntário não provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24160085247, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 15/08/2017)

No tocante à alegação de incompetência do Juízo, verifico que a presente ação tramitou na Comarca de Vargem Alta, neste Estado, que possui Vara Única, sem instalação de Juizado Especial.

Destarte, considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, senão vejamos os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Dada a impossibilidade de prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado Especial, impositivo o desacolhimento da arguição de incompetência do Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, bem como, do pleito de afastamento de condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais com esteio em tal argumentação.
Além disso, também mostra-se assente em nossa Corte o entendimento externado em casos análogos ao presente de que em que pese o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários-mínimos, na comarca de origem não foi instalado, ainda, Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não há que se falar em incompetência do juízo originário, nos termos do caput e do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/09, cenário este idêntico ao do feito. Arguição de incompetência rejeitada.
II Em que pese a alegação de excepcionalidade e temporariedade, é claramente perceptível se tratar de vínculo continuado, considerando que restou comprovada nos autos relação laborativa entre as partes por mais de cinco anos (entre agosto de 2012 e outubro de 2017) na função de trabalhador braçal na rede pública municipal. Nesses termos, não se sustenta a tese de que a contratação fundou-se em uma necessidade temporária da Administração. Precedentes. III - Nesta intelecção, concluiu-se não haver como descurar do entendimento do Juízo a quo, quando condenou o municipal a recolher as verbas do FGTS, em consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. IV - Com relação à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, entendeu-se, de ofício, pela necessidade de que sua fixação, inclusive os recursais, ocorra quando liquidado o julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015. V Apelação conhecida e desprovida. De ofício, determinou-se que a fixação dos valores atinentes aos honorários de sucumbência, inclusive os recursais, ocorra quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015). (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180002943, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA QUE RECOMENDARIA TRÂMITE DA DEMANDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE VARA ÚNICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA NÃO INSTALADO. ART. 57-A DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER OBSERVADO O RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. EQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária, nas Comarcas de Vara Única, como é o caso do Município de Ibitirama, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública . Alegação de incompetência afastada.
2. De acordo com a Lei Municipal nº 264/1997, o professor possui direito a progressão na carreira, mediante critério de tempo (36 meses) e avaliação de mérito, devendo o ente público promover sua elevação ao padrão de vencimento superior, com aumento real de 7% (sete por cento) no vencimento base. 3. Hipótese em que a servidora trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes para demonstrar que preencheu todos os requisitos para a obtenção da progressão ao padrão G na carreira, razão pela qual impõe-se a confirmação da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Sentença confirmada.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001873, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. VARA ÚNICA. REJEITADA. PROGRESSÃO DE CARREIRA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBICA MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº 264/97. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
No Estado do Espírito Santo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código de Organização Judiciária, os juízes de direito das comarcas de Vara Única possuem competência plena, inclusive, no tratante as matérias reservadas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nestes casos, é consolidado a jurisprudência estadual de que não se aplica os regramentos da Lei nº 12.153/2009, prevalecendo a aplicação do rito de tramitação da ação. Precedentes.
2. Assim, improcede os pedidos de nulidade da sentença e afastamento da condenação dos honorários advocatícios e custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos Juizados Especiais Fazendários. 3. Não subsiste fundamento a tese de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, não havendo que se falar sentença surpresa, haja vista o correto saneamento do processo, com oportunidade de impugnação e produção de novas provas. 4. A requerente, ora apelada, exerce função de professora no município de Ibitirama, que possui plano de carreira e vencimento regulamentado pela Lei Municipal nº 264/97, da qual se extrai os seguintes critérios para adquirir o direito a progressão horizontal de carreira: (i) obter quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito; (ii) intervalo mínimo de 36 (trinta e seis) meses da data da última concessão; (iii) desempenho das atribuições do cargo que ocupa; (iv) não estar em laudo definitivo. Compulsando os autos, verifica-se o cumprimentos dos requisitos legais pela requerente, sendo correto o deferimento dos pedidos pelo juízo sentenciante. 5. A r. sentença merece ser reformada no que tange aos honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico da apelada, inclusive os recursais, uma vez que, se tratando de sentença ilíquida, estes devem ser fixados apenas em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, e §11º, do CPC. 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença parcialmente alterada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001949, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COGNIÇÃO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO FGTS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS VARA ÚNICA ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS .

1 Trata-se de apelação cível em razão da sentença que declarou nulas as sucessivas contratações temporárias do Apelado e condenou o Estado/Apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS devido, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
2 - A presente ação tramitou na Comarca de Ibatiba, comarca de entrância única, que possui competência para processar e julgar ações de interesse de pessoa jurídica de direito público. 3 - Considerando que no foro em questão ainda não houve instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece prosperar a alegação de que não são devidos honorários advocatícios
. 4 Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação, 064160015430, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018).

Tecidas tais ponderações e considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade do tratamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelos Entes Públicos, não vejo como acolher a apelação manejada, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Ex positis
,
CONHEÇO
da remessa necessária e da a
pelação cível

interposta para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista que somente o estado do Espírito Santo foi condenado em honorários advocatícios, deixo de aplicar a majoração da verba prevista no art. 85§11, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, confirmando a sentença em sede de remessa necessária